Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735533-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS. LISTAGEM DE IMÓVEIS EM LOCAÇÃO. ORDEM JUDICIAL. NÃO CUMPRIDA. MULTA. OFENSA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a obrigação de apresentar “lista de todos os imóveis de sua propriedade”. 2. O Juízo a quo argumentou que a empresa agravante não cumpriu a decisão judicial de indicar uma listagem de todos os imóveis de sua propriedade que estejam atualmente em locação, informando os respectivos locatários e o valor do aluguel mensal de cada locação, assim como a forma de pagamento, indicando, ainda, se algum desses aluguéis já se encontrava penhorado. 3. O art. 77, IV, do CPC prevê que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. 4. O art. 774 apresenta os atos considerados atentatórios à dignidade da justiça, inclusive a recusa injustificada a cumprir ordens judiciais. 5. A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. Não obstante o dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé. 6. No presente caso houve prova inconteste de ato atentatório à dignidade da justiça descrita no art. 774 do Código de Processo Civil, em razão da resistência injustificada a cumprir ordens judiciais com a finalidade de criar embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, bem como a presença do elemento subjetivo, por isso é cabível a aplicação da multa. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 374, inciso I, e 774, parágrafo único, ambos Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Afirma que cumpriu seu dever legal indicando bens à penhora. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 374, inciso I, e 774, parágrafo único, ambos Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “houve prova inconteste de ato atentatório à dignidade da justiça descrita no art. 774 do Código de Processo Civil, em razão da resistência injustificada a cumprir ordens judiciais com a finalidade de criar embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, bem como a presença do elemento subjetivo” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto,INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010